Tribunal: TJSP
Processo: 2031615-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou que a ré comprove o pagamento das custas processuais que lhe foram impostas na sentença, sob pena de inscrição na dívida ativa – Inconformismo da executada, alegando que, restando comprovado que a parte vencedora não teve que arcar com o pagamento de custas processuais em razão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou que a ré comprove o pagamento das custas processuais que lhe foram impostas na sentença, sob pena de inscrição na dívida ativa – Inconformismo da executada, alegando que, restando comprovado que a parte vencedora não teve que arcar com o pagamento de custas processuais em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido, não há se falar em exigibilidade das verbas em epígrafe – Descabimento - Caso em que não há se falar em inexigibilidade das custas processuais impostas à parte sucumbente, uma vez que as custas processuais possuem natureza tributária e não são direcionadas às partes, mas ao Estado – Sucumbente que não pode se beneficiar da gratuidade concedida à parte vencedora, sendo incumbência da agravante ressarcir o Estado, que arcou com o adiantamento das custas processuais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031615-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, são agravados REGINALDO FRANCISCO DE
PAULA e ROSINEI APARECIDA PELEGRINO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031615-76.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031615-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
AGRAVADOS:
REGINALDO
FRANCISCO
DE
PAULA
e
ROSINEI
APARECIDA PELEGRINO DE PAULA
JUIZ: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI
VOTO No 22.755
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Adjudicação
Compulsória
Fase de Cumprimento de Sentença -
Decisão que determinou que a ré comprove o pagamento
das custas processuais que lhe foram impostas na sentença,
sob pena de inscrição na dívida ativa Inconformismo da
executada, alegando que, restando comprovado que a parte
vencedora não teve que arcar com o pagamento de custas
processuais em razão do benefício da gratuidade da justiça
que lhe foi concedido, não há se falar em exigibilidade das
verbas em epígrafe Descabimento - Caso em que não há
se falar em inexigibilidade das custas processuais impostas
à parte sucumbente, uma vez que as custas processuais
possuem natureza tributária e não são direcionadas às
partes, mas ao Estado
Sucumbente que não pode se
beneficiar da gratuidade concedida à parte vencedora,
sendo incumbência da agravante ressarcir o Estado, que
arcou com o adiantamento das custas processuais

Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cerquilho, em
Ação de Adjudicação Compulsória proposta por REGINALDO FRANCISCO DE
PAULA e ROSINEI APARECIDA PELEGRINO DE PAULA contra COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU, em fase de cumprimento de sentença, que determinou que a
ré comprove o pagamento das custas processuais que lhe foram impostas na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031615-76.2020.8.26.0000 -R
3
sob pena de inscrição na dívida ativa.
Alega a agravante que, restando comprovado
que a parte vencedora não teve que arcar com o pagamento de custas processuais em
razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido, não há se falar em
exigibilidade das verbas em epígrafe.
As informações judiciais foram prestadas e os
agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões
recursais, não há se falar em inexigibilidade das custas processuais impostas à parte
sucumbente, ora agravante, na sentença exarada pelo MM. Juízo “a quo”, uma vez
que as custas processuais possuem natureza tributária e não são direcionadas às
partes, mas ao Estado.
Com efeito, o artigo 1o da Lei Estadual no
11.608/2003 é categórico aos dispor que “a taxa judiciária, que tem por fato gerador
a prestação de serviços públicos de natureza forense, devida pelas partes ao Estado,
nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos
de jurisdição voluntária e nos recursos, passa a ser regida por esta lei”.
Por outro lado, “a concessão da benesse da
justiça gratuita não significa que o processo seguirá sem custo, mas, sim, que o
beneficiário ficará isento de adiantar tal pagamento. Nesse caso, o Estado somente
arca com os custos do processo a fim de preservar o direito de acesso ao Judiciário
(art.
5.o,
inciso
LXXIC,
da
CF)”
(“in”
Agravo
de
instrumento
no
2030564-30.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Relator COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031615-76.2020.8.26.0000 -R
4
MENDES, j. 30.06.2020).
Desse modo, a parte sucumbente, no caso a ora
agravante, não pode se beneficiar da gratuidade concedida à parte vencedora, sendo
incumbência da agravante ressarcir o Estado, que arcou com o adiantamento das
custas processuais.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente
desta Egrégia Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Sentença
de
procedência. Empresa ré vencida. Decisão mantida em
Segunda Instância. Fase de cumprimento de sentença.
Cálculos elaborados pela Ilustre Contadoria incluindo o
pagamento das custas processuais. Inconformismo da
parte vencida. Alegação de que a autora, beneficiária da
justiça gratuita, não recolheu as custas do processo. A
taxa judiciária é devida em favor do Estado pela
prestação jurisdicional. Pagamento devido. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2248343-53.2016.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado,
Relatora JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. 14/03/2017)
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator